Tribunal: TJPA
Processo: 0003064-56.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
: AGRAVO EM EXECUÇÃO - PRISÃO DOMICILIAR ? COVID-19 - AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA EXTRAORDINÁRIA - PLEITO REJEITADO - FALTA GRAVE QUE ENSEJOU A REGRESSÃO DE REGIME COMO INDICATIVO DE MAU COMPORTAMENTO CARCERÁRIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MÉRITO1 - Alega a defesa que a agravante faz jus a prisão domiciliar, em razão da iminência de contaminação do COVID-19, além de que a apenada possui filhos menores e preenche os requisitos da portaria 001/2020. Em suma, não há que se falar, por ora, em concessão da benesse da prisão domiciliar, a qual deve ser deferida, somente em situações excepcionais, não verificada no caso dos autos.Não se verificou, in casu, particularidade que imponha tal medida, eis que, não restou provado que os filhos menores dependem exclusivamente da agravante, ou, ainda, que demonstre que a apenada esteja extremamente debilitada, por motivo de grave doença.2 - Sustenta, ainda, que a declaração de mau comportamento por 12 meses é desproporcional e configura bis in idem, tendo em vista que o juízo a quo utilizou a falta grave para regredir o regime da apenada e declarar o mau comportamento carcerário, o que importa em dupla valoração da mesma falta.Não merece prosperar. O insatisfatório comportamento carcerário é atestado pelo cometimento de falta grave, portanto, a declaração do mau comportamento é consequência lógica da falta grave, e não uma dupla valoração da mesma falta. Dessa forma, o afastamento da concessão do livramento condicional decorre da ausência de bom comportamento da apenada, visto ser requisito subjetivo para sua concessão.3 - Por fim, é imperioso destacar que prescinde de trânsito em julgado o processo-crime que culminou no reconhecimento da falta grave, nos termos da Súmula 526 do STJ. DISPOSITIVO Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade dos votos, EM CONHECER DO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. O julgamento do presente feito foi presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 0003064-56.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: GEISSIMAR DO EGITO
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - PRISÃO DOMICILIAR - COVID-19 - AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA EXTRAORDINÁRIA - PLEITO REJEITADO - FALTA GRAVE QUE ENSEJOU A REGRESSÃO DE REGIME COMO INDICATIVO DE MAU COMPORTAMENTO CARCERÁRIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
MÉRITO
1 -
Alega a defesa que a agravante faz jus a prisão domiciliar, em razão da iminência de contaminação do COVID-19, além de que a apenada possui filhos menores e preenche os requisitos da portaria 001/2020.

Em suma, não há que se falar, por ora, em concessão da benesse da prisão domiciliar, a qual deve ser deferida, somente em situações excepcionais, não verificada no caso dos autos.

Não se verificou,
in casu
, particularidade que imponha tal medida, eis que, não restou provado que os filhos menores dependem exclusivamente da agravante, ou, ainda, que demonstre que a apenada esteja extremamente debilitada, por motivo de grave doença.
2 -
Sustenta, ainda, que a declaração de mau comportamento por 12 meses é desproporcional e configura
bis in idem
, tendo em vista que o juízo
a quo
utilizou a falta grave para regredir o regime da apenada e declarar o mau comportamento carcerário, o que importa em dupla valoração da mesma falta.

Não merece prosperar.

O insatisfatório comportamento carcerário é atestado pelo cometimento de falta grave, portanto, a declaração do mau comportamento é
consequência lógica da falta grave
, e não uma dupla valoração da mesma falta.

Dessa forma, o afastamento da concessão do livramento condicional decorre da ausência de bom comportamento da apenada, visto ser requisito subjetivo para sua concessão.
3 -
Por fim, é imperioso destacar que prescinde de trânsito em julgado o processo-crime que culminou no reconhecimento da falta grave,
nos termos da Súmula 526 do STJ.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade dos votos,
EM CONHECER DO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. O julgamento do presente feito foi presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 0003064-56.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: GEISSIMAR DO EGITO
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO
Tratam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
GEISSIMAR DO EGITO
contra a decisão do MMº. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana que determinou a regressão da apenada ao regime semiaberto, em decorrência do reconhecimento da falta grave e declarou o mau comportamento por 12 meses, bem como INDEFERIU a concessão das saídas temporárias em virtude do mau comportamento, conforme decisão de fls.09/10.

Nas
razões recursais
de fls. 04-06, aduziu que a agravante foi presa, processada e condenada à uma pena de 6 anos de reclusão, em regime aberto com prisão domiciliar, pela prática prevista no art. 157, §2, I e II do CPB. No entanto, no dia 16/01/2020 foi presa em flagrante por suposta prática do crime previsto no art. 155 do CPB, razão pela qual foi instaurado PDP e determinado a regressão do regime para o semiaberto, bem como declarado o mau comportamento por 12 meses e o indeferimento da concessão das saídas temporárias em virtude do mau comportamento.

Afirma que a apenada cumpre os requisitos da portaria nº 001/2020, devendo ser considerado que ela possui 4 filhos, sendo presumidamente inocente, e com a pandemia do COVID-19 medidas estão sendo adotadas para a redução da proliferação do vírus.

Alega que a declaração de mau comportamento por 12 meses é desproporcional e configura
bis in idem,
tendo em vista

que o juízo
a

quo
utilizou a falta grave para regredir o regime da apenada e declarar o mau comportamento carcerário, o que importa em dupla valoração da mesma falta.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 13/14), o Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso.

À fl. 15, o Juízo
manteve imutável
a decisão agravada.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso,
opinando pela reforma da decisão agravada no tocante à declaração de mau comportamento da apenada. (fls. 23/27).

É o relatório. Sem revisão
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 0003064-56.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: GEISSIMAR DO EGITO
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo em execução penal e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Alega a defesa, em suma, que a agravante faz jus a prisão domiciliar, em razão da iminência de contaminação do COVID-19 e que a apenada possui filhos menores e preenche os requisitos da portaria 001/2020.

Analisando o caso concreto, observo que não há situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar.

Ressalto que a Recomendação n. 62/2020 não é norma de caráter cogente e não criou espécie de direito subjetivo à prisão domiciliar, de observância obrigatória. É uma orientação aos juízes e aos Tribunais e deve ser interpretada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença e as condições de cada ambiente carcerário, conforme indica o próprio Conselho Nacional de Justiça.

Contudo, também não verifico,
in casu
, particularidade que imponha tal medida, eis que, não restou provado que os filhos menores dependem exclusivamente da agravante, ou, ainda, que demonstre que a apenada esteja extremamente debilitada, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra.

Em suma, não há que se falar, por ora, em concessão da benesse da prisão domiciliar, a qual deve ser deferida, somente em situações excepcionais, não verificada no caso dos autos.

Sustenta, ainda, que a declaração de mau comportamento por 12 meses é desproporcional e configura
bis in idem,
tendo em vista

que o juízo
a

quo
utilizou a falta grave para regredir o regime da apenada e declarar o mau comportamento carcerário, o que importa em dupla valoração da mesma falta.

Não merece prosperar.

O insatisfatório comportamento carcerário é atestado pelo cometimento de falta grave, portanto, a declaração do mau comportamento é
consequência lógica
da falta grave, e não uma dupla valoração da mesma falta.

Dessa forma, o afastamento da concessão do livramento condicional decorre da ausência de bom comportamento da apenada, visto ser requisito subjetivo para sua concessão.

Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL Nº 1.718.752 - GO (2018/0006462-0) RELATOR: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS RECORRIDO : ANIZIO JOSE DA SILVA ADVOGADO : ADILSON JOSÉ GOMES - GO016665
DECISÃO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS interpõe recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça local mantendo a decisão que concedeu ao reeducando ANÍZIO JOSÉ DA SILVA o benefício do livramento condicional, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 105):
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. BENEFÍCIO MANTIDO. CRITÉRIOS OBJETIVO E SUBJETIVO PREENCHIDOS. As faltas graves não devem servir de óbice à concessão do livramento condicional, se por esses fatos o apenado já sofreu punição com a regressão do regime prisional para o fechado, pois implicaria na ocorrência de 'bis in idem' considerá-los novamente para fins de indeferimento do benefício do livramento condicional.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Nas razões do recurso especial, fulcrado na alínea "a" do permissivo constitucional, alega contrariedade ao art. 83, inc. III, do Código Penal.
Aduz, em síntese, que o cometimento de falta grave durante o cumprimento da pena caracteriza comportamento insatisfatório durante a execução da pena e leva à presunção de que o liberado voltará a delinquir, afastando a possibilidade de concessão do livramento condicional. Argumenta que "não procede o fundamento esposado pela Corte Estadual de que o cometimento da falta grave já foi superado quando da regressão do regime, não importando em
bis in idem
considerá-los novamente para fins de indeferimento do livramento condicional". (e-STJ fl. 124) Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de que seja indeferido o livramento condicional ao recorrido
. Contra-arrazoado (e-STJ fls. 135/140) e admitido (e-STJ fls. 142/143), manifestou-se o Ministério Público Federal, nesta instância, pelo provimento do recurso especial, em parecer assim ementado (e-STJ fl. 157):
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. PROVIMENTO. 1. Insurge-se o recorrente contra o deferimento do livramento condicional ao apenado que praticou novo delito no curso da execução penal. 2. Negativa de vigência ao art 83, inciso IH, do Código Penal, porque a prática de falta grave no curso da execução penal constitui óbice ao deferimento da benesse do livramento condicional, por não implementado o requisito subjetivo. 3. Parecer pelo conhecimento e provimento do recurso especial.
É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo, e a matéria foi devidamente pre questionada. São estes os fundamentos do acórdão recorrido (e-STJ fls. 111/112):
Depreende-se do Relatório de Liquidação de Penas acostado às fl.08/09 que, dos 08 (oito) anos de condenação pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, o sentenciado, ã época da elaboração da respectiva liquidação (30-07-2015), havia cumprido 05 anos, 07 meses e 02 dias, 'quantum' correspondendo a mais de 2/3 do total da referida pena, razão pela qual satisfeito o requisito objetivo para a concessão do livramento. Quanto ao requisito de ordem subjetiva, o próprio magistrado, às fls. 16/17, ressaltou que o sentenciado apresentou bom comportamento carcerário, devidamente comprovado por certidão. Registre-se que, embora o sentenciado, ora agravado, tenha, durante o cumprimento da pena pela prática do crime de estupro, cometido uma falta grave, consistente na prática, em tese, do crime de furto, com a prisão em flagrante no dia 23-05-2015, tal fato não é óbice à concessão do livramento condicional, sobretudo em razão de que referida falta grave ensejou a revogação da prisão domiciliar e o retorno ao regime fechado, conforme se verifica da decisão proferida no dia 19-06-2015, acostada às fls. 47/49 Observa-se que a insurgência do agravante não merece prosperar, vez que para a concessão do livramento condicional, a lei impõe o preenchimento de dois requisitos, um de natureza objetiva - cumprimento de determinado lapso temporal, e outro de natureza subjetiva - ostentar bom comportamento carcerário (artigo 83 do Código Penal). Nesse contexto, tem-se que, embora exista registro de falta disciplinar, referida infração foi devidamente purada e, em decorrência, foram aplicadas as sanções cabíveis, de sorte que os efeitos do reconhecimento da falta grave não podem perdurar indefinidamente, impedindo a concessão dos benefícios da execução penal, sob pena de incorrer-se em 'bis in idem'.
A prática de falta grave pelo apenado, no curso da execução penal, constitui motivo suficiente para justificar a negativa do livramento condicional, por ausência do preenchimento dos requisitos subjetivos.
Por outro lado, não há que se falar em bis in idem por ter havido a regressão de regime do apenado, em virtude da aludida falta grave.
A propósito do tema, o seguinte precedente desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. 1. A decisão monocrática que conheceu do AREsp não violou o princípio da colegialidade, na medida em que art. 557 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da interposição do apelo nobre, autorizava ao relator dar provimento ao recurso quando a decisão recorrida contrariasse a jurisprudência desta Corte Superior, justamente o que se verificou no presente caso. 2. O cabimento de agravo regimental contra a decisão singular afasta a alegação de afronta ao referido postulado, visto que a matéria, desde que suscitada, pode ser remetida à apreciação da Turma. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE MÉRITO DO REEDUCANDO. INDICAÇÃO DE FATOS CONCRETOS. FALTA GRAVE JÁ UTILIZADA PARA REGRESSÃO DE REGIME. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. De acordo com o art. 112, caput e § 2º, da LEP, o requisito subjetivo necessário à concessão de livramento condicional é aferido por meio de atestado de bom comportamento carcerário expedido pelo diretor do estabelecimento no qual o condenado cumpre sua sanção privativa de liberdade. 2. No entanto, não é vedado ao magistrado o indeferimento do benefício quando, a despeito do reeducando apresentar atestado de bom comportamento carcerário, entender não implementado o requisito subjetivo, desde que aponte peculiaridades da situação fática que demonstrem a ausência de mérito do condenado. 3. Na hipótese, a decisão recorrida, para cassar o livramento condicional concedido ao recorrente, apontou fato do seu histórico carcerário - tão logo colocado em regime mais brando cometeu novo delito -, evidenciando a existência de fundamentação idônea e apta ao indeferimento do benefício, circunstância que evidencia a ausência de ilegalidade ou arbitrariedade no acórdão objurgado e afasta a
alegação de bis in idem. 4. Agravo improvido.
(AgRg no AREsp 611.970/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 18/10/2017)
Diante de tais considerações, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 255, §4º, III, dou provimento ao recurso especial para determinar que a prática de falta grave pelo condenado configure insatisfatório comportamento carcerário durante a execução da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal
. Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 22 de fevereiro de 2018. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Relator.
(STJ - Resp: 1718752 GO 2018/0006462-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação: DJ 07/03/2018).

Por fim, é imperioso destacar que prescinde de trânsito em julgado o processo-crime que culminou no reconhecimento da falta grave, nos termos da Súmula 526 do STJ,
in verbis:
Súmula 526 do STJ - O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. (Súmula 526, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 18/05/2015)

Portanto, escorreito o reconhecimento da falta grave cometida pelo apenado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém,16 de dezembro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator